Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-63.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-63.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA PEREIRA DE JESUS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL. PISO NACIONAL. REAJUSTES. INCIDÊNCIA ESCALONADA AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO NOMINAL. INEXISTÊNCIA. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL. LEI GERAL. PREVISÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. CABIMENTO.

I – Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça na hipótese em que o impugnante não traz substrato probatório mínimo capaz de demonstrar a suposta capacidade financeira da parte impugnada.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
.

II - Comprovado pelo Município o cumprimento do Piso Nacional, bem como a inexistência de lei local que vincule os reajustes concedidos à categoria àqueles aplicados ao piso nacional, indevidas são as diferenças salariais a esse título postuladas, conforme tese fixada no Tema 911, STJ.

III – Constitui prerrogativa da Administração Pública organizar seu funcionalismo, podendo alterar o regime jurídico, os planos de carreira e a remuneração de seus servidores, unilateralmente, desde que que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

IV – Conquanto alterado o salário base da servidora a partir da entrada em vigor da LCM 13/2018, inexiste ofensa a direito subjetivo quando evidenciada a recomposição da remuneração nominal, sob a rubrica “Manut. Salário Nominal”.

V - Havendo previsão na lei local para concessão de Adicional de Tempo de Serviço aos servidores municipais em geral, e comprovado os requisitos necessários à concessão pela parte autora, devido é pagamento da referida verba pelo Município, inclusive dos valores retroativos.

VI – Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, razão do provimento parcial do recurso do réu.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n. 8000175-63.2019.8.05.0263
,

da Comarca de Ubaíra, em que figuram como
Apelante/Apelada
ELISANGELA PEREIRA DE JESUS ROCHA e como
Apelado
/Apelante
MUNICIPIO DE JIQUIRIÇÁ.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA